Tribunal: TJBA
Processo: 8001673-80.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001673-80.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA CAITANA DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES, EULER DE AMORIM ARRUDA

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 595. CÓDIGO CIVIL. PREENCHIMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929/STJ. INCIDÊNCIA. SERVIÇO BANCÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO. DANO MORAL. EVIDÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONFIRMAÇÃO.
ASTREINTES
. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Para validar o contrato firmado por pessoa analfabeta, exige-se sua realização por instrumento público ou, em sendo particular, que seja assinado a rogo por procurador constituído mediante instrumento público, formalidades sem as quais a contratação é nula de pleno direito.

II – Uma vez nulo o negócio jurídico, incabível é a sua convalidação, nos termos do artigo 169, do Código Civil.

III – Reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo consignado e configurada a responsabilização civil da instituição financeira, exsurge a obrigação de devolver os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora.

IV – A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com relação aos descontos efetivados até a publicação dos acórdãos proferidos nos EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS, ou seja, até 30 de março de 2021, e, em dobro, para os posteriores a esta data.

V – Configurada a conduta desidiosa da instituição financeira e o prejuízo psíquico amargado pela consumidora, bem como o nexo de causalidade, resta também evidenciado o dever de indenizar pelo dano moral, em valor capaz de atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

VI – Estando o valor da indenização em patamar inferior ao estabelecido, em casos análogos, pela jurisprudência do TJBA, deixa-se de proceder à sua modificação, diante da vedação à
reformatio in pejus
.

VII – A multa por descumprimento é medida à disposição do julgador como instrumento de efetividade do provimento judicial, devendo ser utilizada com razoabilidade, em valor proporcional, razão pela qual, obedecidos tais critérios, impositiva é a manutenção integral da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001673-80.2024.8.05.0018
, da Comarca de Barra, em que figuram como
Apelantes
o BANCO BRADESCO S/A e o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e como
Apelada
MARIA CAITANA DE SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA